Tribunal: TJDFT
Processo: 0727555-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. RECONHECIMENTO DOS ACUSADOS. PRELIMINAR DE NULIDADE. REGULARIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA ENFRENTADA E DEBATIDA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em Exame

1. Embargos de Declaração da Defesa contra Acórdão proferido por esta Segunda Turma Criminal do TJDFT.

2. Fato relevante. O recurso de apelação interposto pela Defesa foi negado provimento unânime.
3. Decisões anteriores. 3.1. Sentença proferida pelo Juízo de origem condenando os réus pelo crime do art. 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal. 3.2. Acórdão no 1906936 negou provimento ao recurso unânime.
II. Questão em discussão
4 – Há uma questão em discussão: saber se há contradição no Acórdão quanto à obrigatoriedade ou não do cumprimento dos requisitos do art. 226 do CPP.

III. Razões de decidir

5 - Os embargos de declaração constituem espécie recursal adequada somente ao saneamento de vícios presentes em decisões judiciais, consistentes em obscuridades, contradições, omissões e erros materiais.
6 - Se não há ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade, mas, sim, busca-se reexame de matéria devidamente analisada para a alteração do resultado exarado, necessária a interposição de outro tipo de recurso.

7. Inexistente contradição no voto condutor que analisou a preliminar de nulidade do reconhecimento de pessoa, tendo sido demonstrada autoria dos réus e a materialidade em razão da prisão em flagrante e das fartas provas juntadas aos autos, além da existência de testemunhas que presenciaram os fatos, não há falar em vício.
IV. – Dispositivo e tese

8. Embargos conhecidos e rejeitados.
_______________________________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 851.027/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 8/4/2024.